Tribunal: STF
Processo: HC 259186
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 999.135/SP (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 4, p. 15-20).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo defensivo, reduzindo a pena-base fixada na primeira instância sem, todavia, repercutir na pena final aplicada (e-doc. 4, p. 26-33).  



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, que foi indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente (e-doc. 4, p. 21-24). Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta estarem preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Considera inidôneos os fundamentos utilizados para afastá-la. Argumenta que a quantidade de droga, por si só, não justifica a inobservância à minorante.



    6. Requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, alterando o regime prisional para aberto.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade para a qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.  



    8. O Juízo de origem ressaltou a inadequação do benefício levando em conta o que se segue:



    “Houve a apreensão de relevante quantidade de cocaína na residência do acusado, sendo uma porção maior e outras vinte e uma menores, já embaladas para a venda. Além disso houve a apreensão de uma balança de precisão. 



    Tais circunstâncias já eram indicativas que a droga apreendida destinava-se à traficância. 



    As conversas encontradas no celular do acusado confirmam o tráfico de drogas por parte do réu (fls. 235/560). 



    As conversas são abundantes em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado. 



    Às fls. 239/248, em 30 de dezembro de 2023, o réu instrui sua esposa para entregar drogas a usuários. Às fls. 249/255, em 04 de janeiro de 2024, reclama com sua esposa da qualidade da droga apresentada pelo fornecedor. Às fls. 263, em 20 de janeiro de 2024, reclama com sua esposa como irá traficar com sua irmã em casa e acrescenta que vai levar droga lá na Botega. Às fls. 264, em 21 de janeiro de 2024, relata que irá levar droga nos Bairros Gasparelli (gáspa) e Botega. Às fls. 266/267 pede a chave Pix de sua esposa para receber dinheiro, confirmando que o dinheiro tem como origem o tráfico de drogas 



    Também consta conversas de fornecimento de drogas diretamente para usuários: a) para Matheus Padovam em 03 de maio de 2024 (fls. 299/302); b) para “Calha” em 01 de maio de 2024 (fls. 303/306). 



    As conversas de fls. 307/309, em áudio, com interlocutores não apurados, também versam sobre o tráfico de drogas. 



    Por fim, foram encontrados centenas de comprovantes de transferência PIX, todos de baixo valor, corroborando a realização de venda de drogas no varejo (fls. 314/559). 



    Logo, não há dúvidas da prática do tráfico de drogas pelo acusado, tanto que confessou a prática delitiva, sendo, portanto, caso de condenação. 



    Apesar da primariedade, o conteúdo encontrado no celular do acusado revela que este se dedica a atividades criminosas com habitualidade (consta prova de traficância de dezembro de 2023 até a data da prisão em flagrante, em maio de 2024), fazendo do tráfico seu meio de vida. Logo, incabível a aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.” (e-doc. 4, p. 17-18, grifos nossos)



    9. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, corroborou a mesma óptica. Veja-se a fundamentação empregada: 



    “Na terceira fase, o sentenciante deixou corretamente de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo legal, o Magistrado “poderá” reduzir a pena fixada ao agente, de um sexto a dois terços, desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. No caso dos autos, porém, apesar de o réu ser primário e não ter maus antecedentes, restou amplamente demonstrado que ele se dedicava à atividade criminosa, pois não se pode imaginar que traficante iniciante e eventual tivesse em seu poder tamanha quantidade de drogas (21 porções de cocaína, com peso aproximado de 16,15g; e 01 invólucro de cocaína, com peso aproximado de 56,37g), além de ter sido apreendida, com o réu, uma balança de precisão. Ainda, há que se considerar ter o ora apelante confessado a sua dedicação à venda de entorpecentes durante, pelo menos, cinco meses (fls. 570 gravação audiovisual), o que foi corroborado pelo relatório de investigação de fls. 235/560, o qual comprovou a sua dedicação habitual à venda de entorpecentes, através de mensagens extraídas de seu aparelho celular, que datam desde o dia 30.12.2023 (fls. 239) até o dia 05.05.2024 (fls. 297/298 e 303/306); e ter o réu recebido R$ 12.756,00 através de 241 transferências de pequenos valores, típicas da venda em varejo de entorpecentes, entre os dias 03.12.2023 e 15.03.2024 (fls. 559), o que afasta definitivamente o reconhecimento de tal benefício. 



    Frise-se, neste ponto, que a quantidade de entorpecentes pode sim ser considerada na terceira fase, eventualmente, para a não aplicação, ou para a modulação, da causa especial de diminuição da pena, cujo objetivo é beneficiar o traficante pequeno e eventual. No caso dos autos, conforme exposto, houve a apreensão de significativa quantidade de drogas, o que evidencia que não se tratava de pequeno traficante e indica habitualidade na prática criminosa.” (e-doc. 4, p. 30-31, grifos nossos)



    10. A conclusão foi mantida no ato apontado como coator, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, no qual se alegava ilegalidade na negativa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    2. O Tribunal local concluiu que o agravante se dedicava a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, com base em elementos concretos, como a apreensão de cocaína e balança de precisão, confissão de venda de entorpecentes e movimentações financeiras suspeitas.



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de recurso próprio e se há flagrante ilegalidade na negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    4. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Não foi constatada a presença de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que a decisão do Tribunal local está fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas. 



    6. O revolvimento de fatos e provas não é admissível no rito do habeas corpus, impossibilitando a desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal local.



    7. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5, p. 1-2, grifos nossos)



    11. Assim, os contornos do delito — apreensão de significativa quantidade de drogas (21 porções de cocaína, com peso aproximado de 16,15g; e 01 invólucro de cocaína, com peso aproximado de 56,37g) e balança de precisão, mensagens extraídas do celular demonstrando a traficância por pelo menos cinco meses e recebimento de R$ 12.756,00 através de 241 transferências de pequenos valores, no mesmo período —, denotam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas veiculadas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...). TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos acrescidos).  



    12. Além disso, assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades ilícitas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos acrescidos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator